Tribunal: TJSP
Processo: 2227619-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita – Deferimento parcial do pedido – Inconformismo – Documentos anexados que comprovam a momentânea incapacidade financeira em arcar com as custas processuais – Presença dos requisitos para a concessão do benefício, nos termos do art.99 do Código de Processo Civil – Presunção iuris tantum, corroborada por elementos de prova – Possibilidade de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita – Deferimento parcial do pedido – Inconformismo – Documentos anexados que comprovam a momentânea incapacidade financeira em arcar com as custas processuais – Presença dos requisitos para a concessão do benefício, nos termos do art.99 do Código de Processo Civil – Presunção iuris tantum, corroborada por elementos de prova – Possibilidade de impugnação - Decisão reformada – Recurso provido. *